Tribunal: TCU
Processo: 033.959/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao IBISS, por força de Convênio, visando dar apoio técnico e financeiro para a realização de cursos sobre hanseníase, e, assim, fortalecer o Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS) e do seu Diretor-Presidente (no período de 21/01/2013 a 13/02/2015), Sr. Nanko Geerdines Van Buuren (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao aludido IBISS, por força do Convênio 788/2010, visando a dar apoio técnico e financeiro para a realização de cursos sobre hanseníase, e, assim, fortalecer o Sistema Único de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 7.254,75 02/12/2013 425,32 13/02/2014 2,58 02/07/2014 95.854,12 11/09/2014 1.843,09 03/03/2015 9.2. aplicar ao Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com amparo no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.